Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. APURAÇÃO. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional e havendo nos autos notícia de que há bens passíveis de penhora, revela-se prudente aguardar a apuração acerca desses bens para, só então, considerar-se a possibilidade de se flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, mediante a análise da situação concreta do devedor.